Tribunal: CARF
Processo: 12269.004173/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ESPÉCIE REFEIÇÕES PRONTAS. GÊNERO IN NATURA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos à alimentação in natura, fornecida aos segurados empregados por meio de refeições prontas, ainda que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador (PAT).

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004173/2009-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.983 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TURBO CENTER PORTO ALEGRE COMÉRCIO DE TURBOS EIRELI

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
ESPÉCIE
“REFEIÇÕES
PRONTAS”.
GÊNERO IN NATURA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO
INCIDÊNCIA. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos à alimentação in
natura, fornecida aos segurados empregados por meio de refeições prontas,
ainda que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do
Trabalhador (PAT).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos:
PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
12269.004170/2009-48
37.240.818-4
Obrigação Principal (Empresa/SAT)
Recurso Voluntário
12269.004172/2009-37
37.242.925-4
Obrigação Principal (Terceiros)
Cobrança Judicial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004173/2009-81
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.983 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.004173/2009-81

12269.004173/2009-81
37.242.926-2
Obrigação Principal (Segurados)
Recurso Especial
12269.004174/2009-26
37.242.927-0
Obrigação Acessória (CFL-38)
Cobrança Judicial
12269.004175/2009-71
37.242.928-9
Obrigação Acessória (CFL-68)
Recurso Especial
12269.004176/2009-15
37.242.929-7
Obrigação Acessória (CFL-91)
Liquidado
O presente processo trata do Debcad 37.242.926-2, relativo à Contribuição dos
segurados, incidentes sobre as remunerações de empregados e contribuintes individuais a serviço
da empresa no período de 01/12/2004 a 31/12/2007.
Conforme Relatório Fiscal de e-fls. 54 a 62, os fatos geradores da obrigação
previdenciária foram identificados com base na remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais, lançadas nas folhas de pagamento e nas seguintes contas 10418-
Adiantamento fornecedores; 31000 - Pro Labore; 31008- Vale Transporte; 31009-Vale Refeição;
31010-Assistência a Empregados e 31035-Serviços de Terceiros-PF.
O lançamento foi mantido em primeira instância, razão pela qual foi interposto
Recurso Especial, julgado em sessão plenária de 21/02/2013, prolatando-se o Acórdão no 2803-
002.133 (e-fls. 282 a 290), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - CARTÃO ALIMENTAÇÃO - SEM
ADESÃO AO PAT - NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
O valor referente ao fornecimento de alimentação paga aos empregados através de
cartão alimentação, sem a adesão ao programa de alimentação aprovado pelo Ministério
do Trabalho - PAT, não integra o salário de contribuição por possuir natureza
indenizatória, conforme ato declaratório 03/2011.
VALE-TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA. NÃO INCIDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, nos autos do Recurso Extraordinário n°
478.410/SP, em março 2010, que não constitui base de cálculo de contribuição
previdenciária o valor pago em pecúnia ao empregado a titulo de vale-transporte.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
A empresa é obriga a arrecadar as contribuições devidas em razão do pagamento de
verbas remuneratórias a segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço,
ex vi art. 30, I da lei 8.212/91
MULTA CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA
A multa aplicada tem seu valor determinado pela legislação em vigor. Não cabe a
autoridade administrativa transigir quanto a aplicabilidade da penalidade prevista.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a), para excluir do presente
lançamento as rubricas referentes aos levantamentos L06 e Z4 - referentes a Vale
Alimentação e L07 e Z5 - Vale Transporte.
O processo foi encaminhado à PGFN em 15/03/2013 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 291) e, em 29/04/2013, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 292 a 299 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 300), com fundamento no
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.983 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.004173/2009-81

art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época,
visando rediscutir a matéria incidência de Contribuição Previdenciária sobre os pagamentos
a segurados empregados, referentes a auxílio alimentação pago mediante ticket e vale
refeição, sem inscrição no PAT.
No apelo foram apresentadas as seguintes alegações:
- os valores fornecidos em forma de pecúnia, vale-refeição e ticket aos
empregados a título de auxílio-alimentação integram o salário de contribuição, já que não se
enquadram como prestação in natura;
- de acordo com o previsto no art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, para o segurado
empregado entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos destinados a
retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os ganhos habituais sob a forma de utilidades;
- desse modo, a recompensa em virtude de um contrato de trabalho está no campo
de incidência de Contribuições Sociais, porém existem parcelas que, apesar de estarem no campo
de incidência, não se sujeitam às Contribuições Previdenciárias, seja por sua natureza
indenizatória ou assistencial, e tais verbas estão arroladas no art. 28, § 9°, da Lei no 8.212, de
1991:
Art. 28 (...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei n° 6.321, de 14
de abril de 1976;
- conforme disposto na alínea "c", do § 9°, do art. 28, da Lei n° 8.212, de 1991, o
legislador ordinário expressamente excluiu do salário de contribuição a parcela in natura
recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
da Previdência Social, nos termos da Lei n° 6.321, de 1976;
- portanto, para a não incidência da Contribuição Previdenciári, é imprescindível
que o pagamento seja feito in natura, o que não abrange ticket, vale-refeição ou espécie (cita
jurisprudência do CARF, Acórdão 2302-002.054);
- o Programa de Alimentação do Trabalhador não admite o fornecimento do
auxílio-alimentação em pecúnia, consoante se depreende do art. 4°, do Decreto n° 5, de 1991,
que regulamenta o programa:
"Art. 4° Para a execução dos programas de alimentação do trabalhador; a pessoa
jurídica beneficiária pode manter serviço próprio de refeições, distribuir alimentos e
firmar convênio com entidades fornecedoras de alimentação coletiva, sociedades civis e
sociedades cooperativas."
- verifica-se, portanto, que a alimentação em pecúnia não constitui qualquer das
modalidades de fornecimento estabelecida no PAT;
- a interpretação para exclusão de parcelas da base de cálculo é literal, pois a
isenção é uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, e dessa forma, interpreta-se
literalmente a legislação que disponha sobre esse benefício fiscal, conforme prevê o CTN em seu
artigo 111, I;
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.983 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.004173/2009-81

- dessarte, ao se admitir a não incidência da Contribuição Previdenciária sobre tal
verba, paga aos segurados empregados em afronta aos dispositivos legais que regulam a matéria,
teria que ser dada interpretação extensiva ao art. 28, § 9°, e seus incisos, da Lei n° 8.212, de
1991, o que vai de encontro à legislação tributária;
- assim, onde o legislador não dispôs de forma expressa, não pode o aplicador da
lei estender a interpretação, sob pena de violar-se os princípios da reserva legal e da isonomia;
- desse modo, caso o legislador tivesse desejado excluir da incidência de
Contribuições Previdenciárias a parcela paga em pecúnia referente ao auxílio-alimentação, teria
feito menção expressa na legislação previdenciária, mas, ao contrário, fez menção expressa de
que apenas a parcela paga in natura não integra o salário de contribuição;
- o STJ também vem adotando tal entendimento, conforme se observa da ementa
do julgamento do Resp N° 433.230 – RS:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO
EM ESPÉCIE. LEGALIDADE DA COBRANÇA. VINCULAÇÃO AO PAT.
MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 07/STJ.
Incabível o reexame da prova em sede de recurso especial.
Apenas o pagamento 'in natura' do auxílio-alimentação não sofre a incidência da
contribuição previdenciária. - 3. Recurso especial não conhecido." (Resp N° 180.567-
CE)
"TRIBUTÁRIO. FGTS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAT. PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR.
NÃO
INSCRIÇÃO.
TICKETS.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO FGTS.
O auxílio alimentação, quando pago em espécie e com habitualidade, passa a integrar a
base de cálculo da contribuição previdenciária, assumindo, pois, feição salarial,
afastando-se, somente, de referida incidência quando o pagamento é efetuado in natura,
ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados,
estando ou não inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Aplicação ao Enunciado n.° 241, do TST. Há incidência da contribuição social, do
FGTS, sobre o valor representado pelo fornecimento ao empregado, por força do
contrato de trabalho, de vale refeição.
Recurso Especial desprovido.
- convém registrar que a Lei n° 10.243, de 2001, alterou a CLT mas não interferiu
na legislação previdenciária, pois esta é específica;
- o art. 458 da CLT refere-se ao salário para efeitos trabalhistas, para incidência de
Contribuições Previdenciárias há o conceito de salário de contribuição, com definição própria e
possuindo parcelas integrantes e não integrantes, e estas estão elencadas exaustivamente no art.
28, § 9°, da Lei n° 8.212, de 1991, conforme demonstrado;
- a prova mais robusta de que a verba para efeito previdenciário não coincide com
a verba para incidência de direitos trabalhistas, é fornecida pela própria Constituição Federal:
conforme o art. 195, § 11, da Carta Magna, os ganhos habituais do empregado, a qualquer título,
serão incorporados ao salário para efeito de Contribuição Previdenciária e consequente
repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei;
- desse modo, pela singela leitura do texto constitucional é possível afirmar que
para efeitos previdenciários foi alargado o conceito de salário;
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.983 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.004173/2009-81

- oportuno destacar que a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula 67 (DOU de 24/09/2012), segundo a qual "o
auxílio-alimentação recebido em pecúnia por segurado filiado ao Regime Geral de Previdência
Social integra o salário de contribuição e sujeita-se à incidência de contribuição
previdenciária".
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e o provimento do apelo.
A Contribuinte foi cientificada do acórdão recorrido, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 07/10/2015 (AR de e-fls. 311) e,
em 20/10/2015, interpôs o Recurso Especial de e-fls. 313 a 316 (Termo de Juntada de e-fls. 317)
e ofereceu as Contrarrazões de fls. 319 a 321(Termo de Juntada de e-fls. 322).
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte apresenta os seguintes argumentos:
- em nada deve ser modificado o acórdão proferido, que julgou corretamente a questão,
uma vez que totalmente equivocado o entendimento do Fisco, eis que não são parcelas salariais e não
possuem natureza de salários os benefícios concedidos por liberalidade aos empregados;
- o fornecimento de vale transporte, vale refeição, assistência médica e assistência a
empregados não possui natureza salarial e sim indenizatória, e como tal não está sujeito a tributação;
- ainda que haja divergência, não se pode afastar a incidência de julgamento proferido pelo
STF, que concluiu pela inconstitucionalidade da incidência da Contribuição Previdenciária sobre o vale
transporte pago em pecúnia, por ter caráter indenizatório;
- o pleno do STF, em julgamento do Recurso Extraordinário no 478.410/SP, considerou
inquestionável a natureza indenizatórias dos vales transportes, ainda que pagos em dinheiro;
- na mesma linha, adota-se o mesmo entendimento em relação ao vale alimentação, diante
do Ato Declaratório no 03, de 2011, de seguimento obrigatório por parte dos membros do CARF, segundo o
qual não há incidência de contribuição previdenciária quando fornecido vale alimentação "in natura".
Ao final, a Contribuinte pede que se negue provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda, mantendo-se o acórdão recorrido.
Ao Recurso Especial da Contribuinte foi negado seguimento, conforme despacho
de 23/03/2016 (e-fls. 325 a 328). Foi então apresentado o Pedido de Reconsideração de e-fls. 349
a 353, recepcionado como Agravo, não conhecido conforme o despacho de 30/08/2018 (e-fls.
357 a 360).

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
Trata-se do Debcad 37.242.926-2, referente às Contribuições Previdenciárias,
parte dos Segurados, incidentes sobre as remunerações pagas a empregados e contribuintes
individuais, englobando diversas rubricas, dentre as quais o pagamento a empregados a título de
auxílio-alimentação, sem inscrição no PAT.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.983 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.004173/2009-81

O Colegiado recorrido entendeu que esta parcela – auxílio-alimentação por meio
de vale - não deveria compor o salário de contribuição, já que enquadradar-se-ia no que
prescreve o Ato Declaratório Executivo da PGFN no 03, de 2011.
Assim, a matéria suscitada no Recurso Especial é a incidência de Contribuição
Previdenciária sobre os pagamentos a segurados empregados, referentes a auxílio
alimentação pago mediante ticket e vale refeição, sem inscrição no PAT.
No presente caso, nota-se que o Colegiado recorrido adotou como premissa o
fornecimento de alimentação aos segurados mediante vale, conforme se extrai do seguinte
excerto:
Do relatório fiscal de fls 55, temos que a recorrente disponibilizava a seus empregados,
vale alimentação, sem adesão ao PAT, tudo registrado nos levantamentos L06 e Z4.
O retrocitado Ato Declaratório estatui que não há incidência de contribuição
previdenciária quando fornecido auxílio-alimentação in natura. Resta então definir se o
fornecimento de cartão alimentação pode ser equiparado a alimentação in natura para a
desoneração pretendida.
Os referidos cartões são utilizados para a compra de alimentação, aceitos
exclusivamente em estabelecimentos comerciais que revendem tais produtos, como
supermercados e armazéns. O fornecimento de tal instrumento facilita a logística
empresarial, evitando-se manuseio de cestas básicas, além de dar maior liberdade de
escolha ao empregado, que pode adquirir o alimento de sua escolha e na quantidade que
desejar. Sendo oferecido um ou outro - cesta básica ou cartão alimentação - o fim
almejado será o mesmo, prover o empregado de víveres, não havendo que haver
discriminação somente pela forma de seu fornecimento.
Dessa feita, tenho que o fornecimento de cartão alimentação atende ao que disposto no
Ato Declaratório 03/2011.
Dessarte, não se considerando o auxílio alimentação pago através de cartão
alimentação como salário de contribuição, tenho como improcedente a autuação
lavrada. (negritei)
Entretanto, compulsando-se o Relatório Fiscal de e-fls. 54 a 62, verifica-se que, na
verdade, o auxílio- alimentação não era fornecido sob a forma de vale ou cartão, mas sim
mediante a entrega de refeições prontas, conforme se extrai do trecho abaixo:
L06 e Z4- Contribuições previdenciárias a cargo dos segurados empregados,
incidentes sobre o salário-de-contribuição referente ao vale refeição, não declaradas em
GFIP-Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência, referente à alimentação fornecida aos segurados empregados, conforme
demonstrado na "Planilha 5 Salário de Contribuição dos segurados empregados
referente ao Vale Refeição". Sobre o salário-de-contribuição foi aplicada a alíquota
mínima de 8%.
A parcela "in natura" recebida pelo empregado, sob a forma de alimentação
pronta, integra o salário-de-contribuição quando não existe adesão ao PAT (Programa
de Alimentação ao Trabalhador), instituído pela Lei n9 6.321 de 1976.
A Empresa não comprova estar inscrita no PAT, no período de 01/2004 até 12/2007.
O valor do salário utilidade/alimentação foi aferido indiretamente em 20% do
salário-de-contribuição, do segurado empregado, constante da folha de pagamento.
Tal critério foi adotado uma vez que não foi possível identificar os valores reais das
utilidades fornecidas, uma vez que a empresa não apresentou a documentação
correspondente. Das despesas com a alimentação foi deduzido o valor da participação
do segurado empregado, no custo da alimentação, conforme valores constantes das
folhas de pagamento. (grifei)
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.983 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.004173/2009-81

Como se vê, a Fiscalização deixou claro que se tratava de parcela “in natura”
recebida na forma de alimentação pronta. Ademais, a própria aferição indireta do valor
correspondente à alimentação serve como forte indício, no sentido de que o seu fornecimento
não era efetuado mediante vales, já que, nesse caso geralmente o valor consta da folha de
salários. Entretanto, no caso, verificou-se a existência de tal rubrica mediante análise contábil
(conta 31009 - Vale Refeição), conforme o item 7 do Relatório Fiscal.
A respeito do tema, assim dispõe o art. 28, § 9o, da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976; (grifei)
Como se pode constatar, a condição prevista na legislação para que o valor
relativo ao auxílio-alimentação não integre o salário de contribuição é que o pagamento seja in
natura e feito de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Sobre o fornecimento de alimentação pelas empresas, o Decreto no 05, de 1991,
regulamentando a Lei no 6.321, de 1976, que instituiu o Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, assim dispõe:
"Art. 4° Para a execução dos programas de alimentação do trabalhador a pessoa jurídica
beneficiária pode manter serviço próprio de refeições, distribuir alimentos e firmar
convênio com entidades fornecedoras de alimentação coletiva, sociedades civis e
sociedades cooperativas. (Redação dada pelo Decreto no 2.101, de 1996)"
Não obstante o disposto na legislação previdenciária e trabalhista, quando se trata
de pagamento de Auxilio-Alimentação in natura, a jurisprudência já foi pacificada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que tal verba não está sujeita à incidência de
Contribuição Previdenciária, esteja ou não o empregador inscrito no Programa de Alimentação
do Trabalhador (PAT).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O pagamento do auxílio-alimentação in natura , ou seja, quando a alimentação é
fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por
não possuir natureza salarial, razão pela qual não integra as contribuições para o
FGTS. Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007,
DJ 10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp 685.409/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 06/04/2006, DJ 24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171. 2. Ad argumentandum tantum, esta
Corte adota o posicionamento no sentido de que a referida contribuição, in casu,
não incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT. 3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg ao REsp no
1.119.787/SP). (grifei)
Nesse passo, foi editado o Parecer PGFN no 2.117, de 2011, por meio do qual a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional reconheceu ser aplicável a jurisprudência já
consolidada do STJ quanto a não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre valores de
alimentação in natura concedidas pelos empregadores a seus empregados, o que, por sua vez,
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.983 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.004173/2009-81

ensejou a publicação do Ato Declaratório no 03, de 2011, que determina que “nas ações judiciais
que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não
há incidência de contribuição previdenciária”.
Ressalte-se que, por força do artigo 62, § 1o, inciso II, alínea “c”, do Anexo II, do
RICARF, o Colegiado pode afastar a aplicação de lei com base em Ato Declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19, da Lei no 10.522, de 2002.
Sendo assim, considerando que a peça de acusação menciona que a alimentação
foi fornecida in natura, na modalidade refeições prontas, cabível a aplicação da orientação
veiculada no Ato Declaratório PGFN no 03, de 2011, independentemente de inscrição no PAT,
devendo ser mantido o resultado do acórdão recorrido.
No mesmo sentido é a jurisprudência recente desta Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme a seguir se colaciona.
Acórdão no 9202-008.442, de 16/12/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja
inscrito no PAT. Ato Declaratório PGFN no 3/2011.
Acórdão no 9202-007.499, de 30/01/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
Acórdão no 9202-008.209, de 25/09/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja
inscrito no PAT. Ato Declaratório PGFN no 3/2011.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento .
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.983 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.004173/2009-81

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital